Tribunal: TJDFT
Processo: 0729375-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729375-33.2023.8.07.0000 RECORRENTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: CAROLINA MACHADO GOMES DA ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. ARTIGO 866 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PENHORADO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA INDICAR ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inexiste violação à ampla defesa ou ao contraditório, no deferimento de medidas constritivas sem a prévia oitiva do devedor, quando oportunizada eventual impugnação, em momento seguinte à decisão. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora sobre faturamento da empresa é medida excepcional e somente poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 3. A referida Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a penhora fixada no percentual de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) do faturamento atende ao princípio da efetividade da execução. 4. Segundo o art. 866 - CPC, “se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa”. 5. A penhora do faturamento das pessoas jurídicas deve ser ponderada de forma a preservar a capacidade de funcionamento, mormente porque seus faturamentos mensais não traduzem o efetivo lucro auferido com a exploração das atividades econômicas que desenvolvem, mostrando-se adequada a redução do percentual, na hipótese, de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento). Precedentes. 6. Nos termos do art. 866, § 2o, do CPC, incumbe ao Juiz nomear o administrador-depositário, mas não há óbice na intimação do exequente, ou até mesmo do executado, para indicação de um profissional, que deverá não só prestar o compromisso, como apresentar, para aprovação judicial, sua forma de atuação e de prestação de contas, para que ocorra sua nomeação pelo Juízo. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 805, 835 e 866, todos do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento da penhora de seu faturamento por não terem sido atendidos os requisitos legais. Subsidiariamente, defende a redução do percentual da penhora para que não inviabilize suas atividades empresariais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 805, 835 e 866, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.304.373/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATURAMENTO DA EMPRESA. PENHORA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte admite que, excepcionalmente, a mora recaia sobre o faturamento bruto da empresa, desde que sejam preenchidos os requisitos legais para tanto e que o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 2. Na hipótese, inviável a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que foram atendidos os requisitos para a penhora do faturamento bruto da empresa recorrente, visto que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos por esta Corte, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.269.145/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010